Tribunal: TJES
Processo: 5011316-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011316-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

AGRAVADO: BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS E PROVAS. COISA JULGADA. RECURSO MANEJADO POR MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza do contrato de prestação de serviços e locação, com alegação de omissão quanto à descaracterização do contrato de locação reconhecido em demanda anterior. O embargante sustenta a existência de coisa julgada e requer o esclarecimento da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, ou se há mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem a finalidade de integrar ou aclarar decisões judiciais que contenham omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para modificação do julgado por mero inconformismo.

4. O acórdão embargado não apresenta obscuridade, pois analisou de forma clara e fundamentada a natureza do contrato de prestação de serviços e locação.

5. Não há omissão quanto à alegação de coisa julgada, pois a decisão considerou que a simples juntada do acórdão proferido em demanda anterior não permite concluir que o contrato discutido nos autos possui os mesmos termos daquele já apreciado.

6. O artigo 504, I, do CPC estabelece que os motivos utilizados no acórdão não fazem coisa julgada, de modo que a decisão anterior não impede a análise da questão no presente processo.

7. A via dos embargos de declaração não se presta à reanálise de fundamentos e provas, sendo incabível a rediscussão da matéria já apreciada.

8. A jurisprudência desta Corte reafirma que os embargos declaratórios não são meio adequado para reexame do mérito, salvo nas hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos e provas do julgado.

2. A coisa julgada recai sobre a parte dispositiva da decisão e não sobre os motivos que a embasam, nos termos do artigo 504, I, do CPC.

3. A reanálise da matéria por meio de embargos de declaração configura uso inadequado do recurso quando não demonstrada a presença dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 504, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009346-22.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 01.02.2024; TJES, AC nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2023; TJES, AI nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011316-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO RIBEIRO FLEURY - SP176286
AGRAVADO: BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: BARBARA GOMES NAVAS DA FRANCA - SP328846, CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090-A, FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - SP315285, JULIO CESAR FERNANDES - SP258949

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que
não há que se falar em
obscuridade

no Acórdão
, posto que a
s
alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos e
provas

por mero inconformismo,
sobretudo porque
prevaleceu
o entendimento
acerca da natureza do contrato de prestação de serviços
e locação, colacionado ao recurso de agravo de instrumento.

Nesse contexto,
também não há que se falar em
omissão
quanto
à
des
caracterização do contrato de locação
reconhecido
como típico
em demanda já
transitada em julgado
(P
rocesso n. 0026103-63.2010.8.08.0012
)
,
sob o fundamento de que
implicaria em violação da coisa julgada,
por dois motivos
.

Primeiro, o ora recorrente colaciona tão somente o Acórdão proferido no Processo
n. 0026103-63.2010.8.08.0012
(Doc. 02 – Id 9717172)
,
fato este que não permite a este Relator analisar se aquele contrato lá pactuado tem os mesmos termos discutido
s
n
o
processo
de origem
e
neste
recurso.

Segundo, o art. 504, I do CPC é claro ao estabelecer que os motivos ainda
que importantes
utilizados no Acórdão
não fazem coisa julgada, vejamos:

Art. 504.
Não fazem coisa julgada:
I
- os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

Portanto, o recurso visa tão somente rediscutir a questão por mero inconformismo, porém pela via inadequada.

Senão vejamos julgado desta Corte sobre os efeitos da coisa julgada:

[...] 1. A coisa julgada material se trata de um fenômeno que surge necessariamente como efeito jurídico que tem por hipótese de incidência uma “decisão judicial definitiva sobre o mérito transitada em julgado”, acarretando imutabilidade e indiscutibilidade daquilo que fora objeto do julgamento, as quais se projetam extraprocessualmente (efeitos negativo e positivo da coisa julgada), de maneira que impede o conhecimento de mérito de uma segunda demanda que pretenda discutir aquilo que fora anteriormente imunizado pela coisa julgada (efeito negativo da coisa julgada), ou mesmo que determina o julgamento de uma questão prejudicial no segundo processo da mesma forma que julgada como questão principal no processo anterior (efeito positivo da coisa julgada).

2. A tais efeitos, some-se ainda o efeito preclusivo da coisa julgada, que inibe a propositura de uma demanda lastreada em alegações e fundamentos pertinentes às mesmas causas de pedir já apreciadas, que poderiam ter sido deduzidos no processo de origem para a rejeição ou o acolhimento do pedido. 3. Os limites objetivos da coisa julgada se compreendem, assim, confinados aquilo que fora objeto de julgamento, em correspondência, em virtude do princípio da congruência, aquilo que fora deduzido em juízo (pedido delimitado pela causa de pedir).
Data: 01/Feb/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5009346-22.2022.8.08.0000. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Efeito Suspensivo/ Impugnação/Embargos à Execução.

Nesse sentido,

trago também
julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Diante do exposto,
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 25.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.